Tribunal: TJDFT
Processo: 0021716-71.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por MARIA DO SOCORRO DA SILVA em face de sentença proferida nos autos da ação de cobrança proposta pelo apelado ALLYSSON MATHEUS FERREIRA SALES. Para melhor compreensão dos fatos, peço vênia e colaciono parte do relatório do juízo sentenciante: “vistos. Autos n. 0021716-71.2015.8.07.0007 Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, sob a égide do rito comum, ajuizada por ALLYSSON MATHEUS FERREIRA SALES em desfavor de KEVILER SALVADOR DA SILVA e MARIA DO SOCORRO DA SILVA, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Em suas considerações iniciais aduz que celebrou com o primeiro requerido contrato de locação de imóvel, em relação à loja 05, do Condomínio Green Park Center, Águas Claras/DF, assinando a segunda ré na qualidade de fiadora. Alega que os requeridos não cumpriram com suas obrigações contratuais, deixando de pagar os aluguéis e demais encargos da locação, no período de 10/05/2013 a 10/07/2013, no total de R$ 6.480,82, e de R$ 8.779,86 referente ao IPTU/TLP. Aponta ainda o débito em relação às taxas condominiais, no valor de R$ 9.110,86, o qual é objeto de cobrança judicial em desfavor do autor. Tece arrazoado jurídico e postula a condenação dos réus no pagamento de R$ 25.588,50, relativo à soma dos débitos apontados na inicial. Com a inicial vieram documentos [Id. 36725953 a 36725956]. A inicial foi emendada [Id. 36725960 a 36725960 e 36725962 – pág. 5/ 36725972] KEVILER SALVADOR DA SILVA apresentou contestação [Id. 36725984]. Em breve síntese, impugna o valor do débito e afirma que a locação não existiu. Alega que não assinou o documento de confissão de dívidas. Juntou documentos [Id. 36725990 a 36725993]. MARIA DO SOCORRO DA SILVA, também contestou. Em sede de preliminar, argui o incidente de falsidade quanto à assinatura aposta no contrato de locação. Aponta a sua ilegitimidade passiva e pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, afirma que não assinou o contrato de locação; que o documento foi obtido mediante fraude; que a fiança atribuída à ré é nula. Ao final, pede o acolhimento das preliminares e a improcedência do pleito autoral. Juntou documentos [Id. 36726007 a 36726009]. Na audiência de conciliação realizada, a tentativa de acordo resultou infrutífera [Id. 36726009]. A parte autora apresentou réplica, combatendo os argumentos levantados em sede de contestação, bem como ratificando os suscitados na peça inaugural. A requerida comunicou a desistência do pedido de concessão de justiça gratuita [Id. 36726017]. Decisão de Id. 36726018 indeferiu o incidente de falsidade. O autor juntou documentos de Id. 36726019 – pág. 5 a 14. A requerida se manifestou nos autos e comunicou o ajuizamento de incidente de falsidade em autos apartados [Id. 36726019]. Sentença de Id. 36726022 julgou procedente o pedido do autor. Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação, o qual foi provido a fim de anular o processo a partir do indeferimento da prova da falsidade documental [Id. 36725930]. Os autos foram suspensos para a realização da prova pericial no processo de n. 0004520-20.2017.8.07.0007 [Id. 36726036]. Autos n. 0004520-20.2017.8.07.0007 Trata-se de INCIDENTE DE FALSIDADE, proposto por MARIA DO SOCORRO DA SILVA em desfavor de ALLYSSON MATHEUS FERREIRA SALES, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Em suas considerações iniciais aduz que não autorizou e nem assinou o Contrato de Locação apresentado pelo requerido nos autos de n. 0021716-71.2015.8.07.0007. Sustenta que a assinatura constante no documento é falsa e não foi produzida de próprio punho pela requerente. Alega que é portadora de deficiência visual, que surgiu em 1999, a qual ocasionou a sua aposentadoria por invalidez. Afirma que a grafia da assinatura aposta no contrato é diferente da grafia aposta no RG da requerente. Tece arrazoado jurídico e postula a realização de exame pericial grafotécnico, com a declaração de nulidade do contrato de locação juntado pelo requerido nos autos n. 0021716-71.2015.8.07.0007. Sentença de Id. 38621552 indeferiu o incidente e extinguiu o feito sem resolução de mérito. Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação, o qual foi provido a fim de anular o processo a partir do indeferimento da prova da falsidade documental [Id. 38621506]. Decisão de Id. 38621554 deferiu a realização da prova pericial. O laudo pericial foi juntado aos autos [Id. 38621609]. Apesar de intimadas, as partes deixaram transcorrer in albis o prazo para se manifestar acerca do laudo pericial [Id. 38621623]~. Das providências comuns aos processos. Recebi os autos conclusos para sentença. Esse é o relato do que reputo ser necessário. Passo a decidir.” Acrescento que a aludida sentença julgou a demanda nos seguintes termos (Id. 12921070): “Autos n. 0004520-20.2017.8.07.0007 Forte nessas razões, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado por MARIA DO SOCORRO DA SILVA, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Autos n. 0021716-71.2015.8.07.0007 E ainda, julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR os réus no pagamento de R$ 25.588,50 [vinte e cinco mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos] referente aos aluguéis vencidos entre maio e julho de 2013; ao IPTU/TLP; a taxas condominiais inadimplidas e à multa contratual em relação ao imóvel descrito como Loja 05, situado no Condomínio Green Park Center, na rua 20 norte, Lt.1/3 e rua 21 norte Lt. 2/4 Águas Claras/DF, quantia essa que deverá ser corrigida monetariamente, pelo índice do INPC, e acrescida de juros de mora a contar do ajuizamento da ação. Em face à sucumbência, condeno a parte ré – KEVILER e MARIA DO SOCORRO - no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, consoante previsão do art. 85, §2o, c/c art. 86, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, fica a parte sucumbente intimada, na forma do disposto no art. 523 do CPC para que, no prazo de quinze dias, a contar da intimação da parte, por intermédio de seu causídico, dê cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado, corrigido da data do requerimento de cumprimento da sentença ou pedido executório [art. 614, II, do Código de Processo Civil]. Registro, ainda, que o pedido de cumprimento de sentença deverá ser instruído com a planilha demonstrativa da dívida, consoante o art. 798, I, “b” do Código de Processo Civil, e com a guia de recolhimento das custas processuais, salvo se a parte for beneficiária da gratuidade de justiça. Transcorrido o prazo sem pagamento, aguarde-se a manifestação do autor, por 30 [trinta] dias. Sem manifestação, arquivem-se. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC.” Interposto embargos de declaração pela ora apelante, o juiz de piso decidiu nos seguintes termos (Id. 12921075): “Vistos. MARIA DO SOCORRO SILVA opôs embargos de declaração em face da sentença prolatada, alegando a existência de vícios. Aponta a existência de omissão quanto à cláusula segunda do contrato, sustentando a locação foi prevista para durar 12 meses e que o autor cobra valores posteriores ao período de vigência previsto no contrato. Aduz que não concordou com a renovação do contrato e que não pode ser condenada ao pagamento de IPTU, de taxas de condomínio e de aluguel descritos na inicial. É o relato. Passo a decidir. Sem razão a parte embargante. Analisando a sentença publicada, não vislumbro os defeitos apontados, aptos a impedir a exata compreensão e alcance do julgado, nos moldes do art. 1.022, do Código de Processo Civil. O recurso de embargos de declaração é admitido quando a sentença apresenta omissão, contradição ou obscuridade, ou então, para corrigir erro material. Omissão ocorre quando o juiz deixa de se manifestar sobre algum ponto que foi considerado tese da parte, seja para postular seja para se defender. A obscuridade significa que a sentença é incompreensível. E por fim, a contradição tem vez quando a sentença tem pontos que se contradizem. O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria. Não há vícios no julgado. Da análise dos autos, é de se ver que os motivos para a improcedência da demanda, declinados em sede de embargos de declaração, não foram ventilados na contestação, de tal forma que a embargante inova no processo com as alegações dos embargos de declaração, o que não é permitido no atual estágio processual. No mais, a sentença foi clara ao considerar a legitimidade da embargante e a sua responsabilidade quanto ao adimplemento dos valores cobrados na petição inicial. (grifo nosso) Pretende a embargante, na realidade, a modificação do entendimento externado por este magistrado, o que só é possível em sede de apelação, eis que esgotada a atividade jurisdicional com a prolação de sentença. Se a Embargante não concorda com a fundamentação expendida na sentença embargada - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Incabível, portanto, a discussão das matérias trazidas nos embargos de declaração, ante a taxatividade do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os embargos opostos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1.” Irresignada, a ré apela (Id. 12921080). Em suas razões tece extenso arrazoado sobre o instituto da fiança e sobre a invalidade de sua prorrogação. No mérito, requer a reforma da sentença determinando-se a invalidade da fiança e sua ilegitimidade. Preparo regular (Id. 12921081). Contrarrazões apresentadas (Id. 12921085), em que o apelado suscita preliminar de inovação recursal, tendo em vista que o apelante alegou em sua contestação, apenas a fraude de sua assinatura, ilegitimidade passiva e ausência de dívida e, nessa assentada, traz novos argumentos, como a impossibilidade de prorrogação do contrato de locação e do contrato de fiança. Intimado para se manifestar sobre a preliminar de inovação (Id. 13151767), o apelante manifestou-se ao Id. 13679004. É o relatório. DECIDO O recurso, como cediço, é um meio de impugnação de decisão judicial, ou seja, tal via se presta ao fim de insurgir-se contra alguma determinação judicial, utilizando-se, para tanto, de todas as fundamentações aptas a reverter o anterior posicionamento sufragado pelo juiz, desde que dentro dos limites estabelecidos pelas peças inaugurais do processo. Por conseguinte, o âmbito recursal não é seara adequada para lançar teses jurídicas que não foram levadas ao juízo de piso, porquanto tal análise no bojo do recurso configuraria supressão de instância, tendo em vista a não apresentação ao juiz e, consequentemente, a supressão da oportunidade de o magistrado analisar tais argumentos. Acerca do assunto, o caput do artigo 1.013 do novel Código de Processo Civil prevê que a “apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”. Logo, toda matéria de direito deve ser arguida em momento oportuno, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância. Depreende-se, portanto, que o ordenamento jurídico veda inovações recursais, as quais discutem questões não submetidas ao crivo do contraditório. No caso em exame, a parte apelante, no presente recurso, levanta a tese de improrrogabilidade do contrato acessório de fiança e, em consequência, a invalidade do contrato acessório de garantia, a par disso, tenta argumentar que tal matéria é de ordem pública, pois diz respeito a sua ilegitimidade. Contudo, tal argumento não se sustenta, haja vista que traz fatos totalmente divorciados dos que foram alegados na origem, além de não ser, como tenta parecer, mera ilegitimidade passiva, o que seria de ordem pública, mas sim, pretensão de nulidade do contrato acessório de garantia. Compulsando os autos, observo que essa argumentação não foi invocada na peça contestatória, de onde se extrai, após a leitura atenta, que seu pleito jamais defendeu a invalidade da prorrogação do contrato de fiança. Restringiu a apelante, em seu pleito defensivo, a alegar a fraude de sua assinatura, o que conduziria, segundo ela, a sua ilegitimidade e sobre tal pedido se debruçou a sentença. Tanto é assim, que a parte apelante tentando valer-se de subterfugio, tentou ventilar a matéria em sede de embargos de declaração opostos contra a sentença de piso, contudo, o juiz atento a essa questão, rejeitou os embargos, justamente por entender que a parte estaria inovando no processo, senão vejamos o trecho assertivo da decisão dos embargos: “Não há vícios no julgado. Da análise dos autos, é de se ver que os motivos para a improcedência da demanda, declinados em sede de embargos de declaração, não foram ventilados na contestação, de tal forma que a embargante inova no processo com as alegações dos embargos de declaração, o que não é permitido no atual estágio processual.” Percebe-se, portanto, que a questão em tela foi trazida à baila apenas quando da interposição do recurso em referência, motivo pelo qual não foi analisada pelo juízo a quo. Logo, por não se tratar de fato de matéria de ordem pública, essa argumentação configura inovação recursal cuja apreciação ensejará em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao se restar caracterizada a supressão de instância. É importante ressaltar, ainda, que o artigo 1.014 do Diploma de Ritos preconiza que “as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”. Não é o caso dos autos. Pelo contrário, a parte apelante utiliza neste recurso fundamentos que poderiam e deveriam ter sido utilizados em momento processual adequado. Por consectário, seja por qualquer norte que se analise a questão, tenho que o apelo é manifestamente inadmissível, razão pela qual não deve sequer ultrapassar a barreira do conhecimento, nos termos do inciso III do artigo 932 da Lei Adjetiva Civil[1]. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal, sendo um, inclusive, de minha relatoria: “(...) 1. Não se conhece, em grau recursal, de matéria não suscitada na petição inicial e não acobertada pelas exceções constantes dos artigos 303 e 517 do CPC. (...) 7. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida. (Acórdão n.853843, 20120710073564APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: 123, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/03/2015, Publicado no DJE: 11/03/2015. Pág.: 289)” (grifo nosso) “ (...) 6. Não é possível, em grau recursal, conhecer de matéria não apreciada na sentença, por configurar inovação recursal, não acobertada pelas exceções constantes dos artigos 303 (CPC/2015, art. 342) e 517 do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/2015, art. 1.014). (...) (Acórdão n.957626, 20150110661649APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 09/08/2016. Pág.: 142/153)” (grifo nosso) “(...) 2.Compete ao réu alegar na contestação toda matéria de defesa, sendo-lhe defeso inovar na fase de alegações finais ou na apelação. Assim, não merece conhecimento a matéria deduzida somente nas alegações finais e nas razões recursais, sob pena de ofensa ao princípio da concentração da defesa. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários majorados. (Acórdão n.1055738, 20151010055164APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: 251/257)” “(...) 2. A ausência de apreciação - por parte do d. Juízo de primeiro grau - de alegações de fato apresentadas em razões finais por réu reconhecidamente revel não constitui nulidade por ausência de fundamentação, mas essencialmente a observância da regra da preclusão. Com efeito, não há óbice ao ingresso do réu revel no feito, mas atos processuais passados, já protegidos pela preclusão, não poderão ser repetidos ou praticados originariamente. (...) 10.Apelação do requerente conhecida e não provida. Apelação da segunda requerida conhecida em parte e, na extensão, parcialmente provida. (Acórdão n.1040772, 20150110889460APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: 178-204)” (grifo nosso) Por oportuno, cumpre registrar que não desconheço da inteligência preconizada no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, que determina a concessão, pelo relator, do prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Contudo, compreendo que a sua incidência se restringe à hipótese de serem constatados vícios formais, os quais permitem que sejam corrigidos, ficando vedada, ainda, qualquer complementação de fundamentação. Nessa linha, colaciono o recente julgado do Supremo Tribunal Federal, proveniente do informativo no 829/2016, que se coaduna com a hipótese vertente, já que aplicou a mesma ratio decidendi, senão vejamos: “O prazo de cinco dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 [“Art. 932. Incumbe ao relator: ... III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente. ... Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”] só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação. Com base nessa orientação, a Primeira Turma, por maioria, negou provimento a agravo regimental e condenou a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios. Inicialmente, a Turma rejeitou proposta do Ministro Marco Aurélio de afetar a matéria ao Plenário para analisar a constitucionalidade do dispositivo, que, ao seu ver, padeceria de razoabilidade. Na sequência, o Colegiado destacou que, na situação dos autos, o agravante não atacara todos os fundamentos da decisão agravada. Além disso, estar-se-ia diante de juízo de mérito e não de admissibilidade. O Ministro Roberto Barroso, em acréscimo, afirmou que a retificação somente seria cabível nas hipóteses de recurso inadmissível, mas não nas de prejudicialidade ou de ausência de impugnação específica de fundamentos. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que provia o recurso. (ARE 953221 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux, 7.6.2016. (ARE-953221)” (grifo nosso) A par disso, extrai-se que, de igual forma, a Corte Suprema firmou o entendimento de que a aplicação do citado parágrafo único do artigo 932 do novel Diploma de Ritos limita-se aos vícios aptos a serem remediados, e não sobre os insanáveis, mesmo sobre a égide do novo sistema processual. Por conseguinte, por não se tratar o caso vertente de vício passível de ser sanado, faz-se prescindível a intimação prevista no citado comando legal, ante a patente impossibilidade de a questão em referência ser corrigida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação interposta MARIA DO SOCORRO DA SILVA, consoante o inciso III do artigo 932 do novel Diploma de Ritos. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília, 24 de janeiro de 2020 17:24:28. Desembargador Gilberto Pereira Relator